Tribunal: CARF
Processo: 10830.905369/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905369/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.066 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
POWER FACTORING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
PREENCHIMENTO.
ERRO
MATERIAL.
POSSIBILIDADE
DE
CORREÇÃO.
Erros de fato cometidos nos preenchimentos das Declarações de Compensação
podem ser retificados após o Despacho Decisório que indeferiu a
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELA
DRF COMPETENTE.
A homologação da compensação, uma vez superada premissa equivocada de
erro material no preenchimento das Per/Dcomp, depende da análise do crédito
pela Delegacia da Receita Federal que originalmente proferiu o Despacho
Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, para reconhecer ter havido erro de fato no
preenchimento das declarações, devendo os autos retornarem à DRF de origem a fim de que seja
sanado o equívoco de preenchimento apontado no Per/Dcomp no 30803.14231.300707.1.7.02-
9267 e realizada a continuação da análise do crédito pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905369/2010-71
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905369/2010-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-83.955, de 29 de agosto de
2018, da 7a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório.
A
Recorrente
apresentou
declaração
de
compensação
no
30803.14231.300707.1.7.02-9267, para compensar débitos próprios com crédito de saldo
negativo de IRPJ, exercício 2007, no valor total de R$ 4.437,46.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico número de rastreamento 880557830,
emitido em 06/09/2010, a Receita Federal não identificou a existência de saldo negativo de IRPJ
disponível para ser utilizado na declaração de compensação apresentada:
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 4.437,46 Valor na DIPJ: R$ 4.437,46
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIP): R$ 25.326,07
IRPJ devido: R$ 20.888,61
Valor do saldo negativo disponivel. (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIP)) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIP) e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor sera zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que cometeu
um erro no preenchimento do Per/Dcomp, uma vez que somou as retenções dos códigos 3426 e
6800 e informou tudo como 6800. Requereu a correção do equívoco cometido.
A 7a Turma da DRJ/SPO analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
improcedente, sob o fundamento de que a correção da Per/Dcomp pretendida pela contribuinte
não encontraria amparo legal. Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da
Portaria RFB no. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 04/10/2018
(e-fls. 60 e 61) e apresentou recurso voluntário no dia 05/11/2018 (e-fls. 63 a 86), destacando,
em síntese, o que segue:
A Recorrente declara que foi intimada para apresentar cópia dos comprovantes
anual de rendimentos e retenção do imposto de renda retido na fonte da fonte pagadora Banco
Bradesco S/A, referente ao ano calendário de 2006, oportunidade que esclareceu que os códigos
de retenção informados como sendo 6800, na verdade, seriam os 6800 e 3426, e que a somatória
dos dois equivaleria à R$ 10.598,67.
Contudo, aduz que, não obstante a resposta à intimação, o Despacho Decisório
emitido reconheceu apenas a retenção de fonte do valor de R$ 7.234,78. Inconformada com a
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905369/2010-71

decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade ratificando as informações
fornecidas quando da intimação e juntando a DIRF para comprovar a retenção. Ocorre, que a
DRJ julgou a manifestação de inconformidade por dois aspectos principais: (i) o requerimento de
retificação da Per/Dcomp foi realizado após despacho decisório e (ii) necessidade de provas do
crédito.
A Recorrente defende que a DRJ cometeu equívocos em sua análise, pois teria ela
requerido a retificação do Per/Dcomp antes do despacho decisório, quando foi intimada para
juntar os comprovantes de rendimentos e, em consequência disso, apresentou todos os
documentos comprobatórios do imposto de renda retido na fonte, tendo o despacho decisório
inclusive reconhecido parte do valor retido sob o código 6800.
Traz a discussão em seu recurso voluntário o princípio da instrumentalidade das
formas, o qual assegura que, ainda que o ato processual seja praticado de modo diverso daquele
predeterminado pela lei, como se observa no presente caso, deverá ser convalidado pelo julgador
caso atinja sua finalidade essencial e não cause prejuízo às partes.
Reitera em sua peça recursal que desde antes do despacho decisório, quando o
Fisco abriu prazo para apresentação de documentos comprobatórios, a Recorrente juntou a
documentação solicitada, esclareceu o equívoco no preenchimento do Per/Dcomp e solicitou a
retificação. Pelo princípio da eficiência não foi observado pela Turma Julgadora de piso, pois
criou condição prejudicial ao contribuinte, quando esse desde a apresentação do Per/Dcomp tem
comparecido a todas as intimações emitidas pela autoridade fiscal.
Alega inexistir no ordenamento jurídico qualquer lei que obste a retificação e/ou
esclarecimento necessário durante procedimento administrativo de iniciativa particular (pelo
contribuinte) até decisão final.
Ainda nas suas razões recursais, a Recorrente destaca a irrelevância da retificação
da Dcomp em razão da confirmação do crédito suficiente para pagamento do imposto. Informa
que requereu na Dcomp o crédito no valor de R$ 13.139,85 e a autoridade administrativa apenas
conformou R$ 7.234,78 aptos para compensar, sendo o valor confirmado superior ao débito.
Por fim, requereu sejam acolhidas as razões aqui presentes, para que seja
reformado o Acórdão proferido e consequentemente homologando parcialmente a DComp sob o
no 30803.14231.300707.1.7.02-9267, referente ao código 6800, em comento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 30803.14231.300707.1.7.02-9267, em
razão de crédito de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006, no valor total de R$
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905369/2010-71

4.437,46. No Per/Dcomp, a Recorrente destacou existir crédito de IRRF no importe de R$
13.139,85, pagamentos de estimativas no valor de R$ 8.892,50 e estimativas compensadas com
saldo de períodos anteriores no importe de R$ 3.293,72 (e-fls. 30 a 38).
A DRF emitiu Despacho Decisório não reconhecendo saldo negativo disponível.
Contudo, a partir da análise do crédito, verifica-se que os valores dos pagamentos das
estimativas foram confirmados, assim como também foi confirmadas as parcelas das estimativas
compensadas e foi confirmado parcialmente as parcelas de IRRF (e-fls. 23 a 25):

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente declarou ter cometido erro
de fato no preenchimento do Per/Dcomp, pois teria incluído no Per/Dcomp sob o código de
retenção 6800, a soma das retenções realizadas pelo Banco Bradesco sob os códigos 6800 e
3426, em que a somatória dos dois equivaleria à R$ 10.598,67.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ julgou a manifestação de
inconformidade improcedente porque, após o despacho decisório, já não poderia haver
retificação do Per/Dcomp, com base na IN 900/2008 e também a ausência de provas contábeis e
fiscais dos créditos pleiteados.
No recurso voluntário, a Recorrente destaca que havia apresentado documentos e
demonstrado o equívoco no preenchimento da Dcomp antes mesmo do despacho decisório.
Afirma ter colacionado ao processo os Informes de Rendimentos requeridos e afirma que foi
reconhecido IRRF no importe de R$ 7.234,78, que seria suficiente para homologar a
compensação apresentada.
Entendo, data máxima vênia, que a decisão da DRJ merece reforma. Está claro,
pelos elementos juntados ao processo, que a DCOMP foi preenchida com erro na indicação do
imposto de renda retido na fonte relativo à fonte pagadora Banco Bradesco S/A, visto ter a
Recorrente somado os valores das retenções sob os códigos 6800 e 3426.
Tal fato, foi declarado à Receita Federal antes da emissão do despacho decisório
em análise nesses autos, tendo em vista a resposta à intimação enviada à Recorrente antes de
qualquer decisão (e-fls. 40 e 45 e 46).
Não resta dúvida de que se trata de erro material. Nem a decisão de primeira
instância refuta essa alegação, fundamentando apenas na impossibilidade de retificação do
Per/Dcomp após emissão do despacho decisório. Tratando-se de erro material, indicado pelo
contribuinte desde antes da manifestação de inconformidade, há de se permitir sua correção.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905369/2010-71

Entendo que a presente questão não configura um pedido de alteração da matéria
objeto da declaração de compensação, mas um pedido de saneamento de erro na manifestação da
vontade do declarante.
O erro material referido consiste em erro ao proceder o registro da vontade do
declarante, de forma que aquilo que foi registrado na DCOMP é diferente da vontade do autor
naquele momento.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já autorizou retificação de natureza
semelhante, no Acórdão no 9101-003.150, de 05/10/2017, em situação em que o contribuinte
informou erradamente o crédito, em DCOMP, como de pagamento indevido ou a maior, quando
deveria ter informado se tratar de saldo negativo. Eis a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
A DRJ no r. acórdão ainda pontuou que não foi trazido aos autos documentos
contábeis e fiscais que demonstrem as retenções e demais créditos.
Entendo, porém, que o Informe de rendimento da parcela reconhecida
parcialmente relativa ao Banco Bradesco S/A foi colacionado ao processo (e-fls. 46) como
também a DIRF (e-fls 08), sendo esses documentos suficientes para demonstrar, após saneado o
erro material, que a contribuinte possui crédito de IRRF superior ao reconhecido no despacho
decisório.
Outrossim, é direito do contribuinte ter o imposto de renda pago ou retido
utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF possui Súmula que ratifica esse
posicionamento, conforme abaixo:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Verifica-se que a retenção foi devidamente comprovada através dos documentos
juntados ao processo, sendo assim, cabe à Receita Federal verificar se as demais condições
foram atendidas para o fim de reconhecer o saldo negativo pleiteado.
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo ter havido erro de fato no preenchimento das declaração no.
30803.14231.300707.1.7.02-9267, que devem ser sanada pela DRF que jurisdiciona o
contribuinte, a fim de reconhecer que a informação da retenção realizada pelo Banco Bradesco
S/A no Per/Dcomp, indicava código de receita 6800, mas, na verdade, é a soma dos códigos de
receita 6800 e 3426.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905369/2010-71

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a correção dos erros
de fato declinados nesses autos, bem como em razão da análise dos documentos indispensáveis
para comprovar o crédito, os quais foram acostados aos autos através das defesas.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para
reconhecer ter havido erro de fato no preenchimento das declarações, devendo os autos
retornarem à DRF de origem a fim de seja sanado o equívoco de preenchimento apontado no
Per/Dcomp no 30803.14231.300707.1.7.02-9267 e realizada a continuação da análise do crédito
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital